Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-90.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001524-90.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AIRTON ALVES DA SILVA - CPF: 854.827.731-91 (APELANTE), ARIANE FERRAZ LOPES - CPF: 003.169.492-64 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AIRTON ALVES DA SILVA
.

APELADO(S):

SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Airton Alves da Silva contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual se declarou a perda superveniente do objeto, com base no art. 485, VI, do CPC, após o pagamento das parcelas vencidas. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante alega nulidade da sentença por omissão e reitera pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (
ii
) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto a argumentos e documentos relevantes apresentados pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando o requerente demonstra, por documentos idôneos, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

A ausência de fundamentação adequada sobre argumentos e documentos relevantes, como quitação antecipada de parcelas e depósitos judiciais, configura vício de omissão que compromete a validade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A negativa de prestação jurisdicional por omissão de questões essenciais acarreta a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, com apreciação fundamentada das alegações das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos por meio de documentação idônea.

A sentença que deixa de enfrentar argumentos e documentos relevantes à controvérsia incorre em omissão e deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada.

Reconhecida a nulidade da sentença, deve-se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento com apreciação fundamentada das matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 485, VI, 489, §1º, IV, e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.365, Tema 339 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
A
IRTON ALVES DA SILVA
, contra sentença (ID. 212691458 – Autos de Origem nº 1001524-90.2025.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando o
requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Consta da sentença que, “após o ajuizamento da demanda, o requerido promoveu o pagamento das parcelas vencidas, o que configurou a perda superveniente do objeto”, razão pela qual acolheu o pedido extintivo formulado pela parte autora, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, pelo princípio da causalidade.

O apelante opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, omissões e contradições quanto à análise de documentos, pedido de justiça gratuita e outros pontos; contudo, os
aclaratórios
foram rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença de ID 212691458.

Em razões recursais, o apelante suscita, em preliminar,
nulidade da sentença por omissão
, ao argumento de que não foram enfrentadas questões essenciais, inclusive (i) ausência de análise dos argumentos da contestação e (
ii
) ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça (mencionando
IDs
específicos).

O apelante também reitera o pedido de gratuidade de justiça formulado em primeiro grau e no recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da extinção por perda superveniente do objeto (art.
485, VI, CPC), a aplicação do princípio da causalidade e a inexistência de nulidade por omissão.

Recurso tempestivo, conforme Certidão de Tempestividade Recursal, a qual atesta a interposição tempestiva da apelação.

Há pedido de justiça gratuita, com certificação de que as custas ficam sobrestadas até decisão do Relator.

Recurso tempestivo

com preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AIRTON ALVES DA SILVA
.

APELADO(S):

SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Passo ao exame do pedido de gratuidade da justiça e, na sequência, da preliminar de nulidade por omissão.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Consta dos autos certificação de que há pedido de justiça gratuita, ficando as custas sobrestadas até deliberação deste Relator.

Em despacho, foi determinada a intimação do apelante para comprovar os pressupostos legais (art. 99, §2º, CPC), sob pena de deserção, diante da conclusão inicial de insuficiência documental.

Em atendimento, o apelante juntou manifestação com elementos de renda e despesas, informando salário-base e a natureza variável de parcelas (horas extras/adicional), além de despesas e obrigações, requerendo a concessão do benefício.

Há, ainda, holerite anexado, em que consta
salário fixo de R$ 3.696,64
e demais informações remuneratórias.

Diante do conjunto documental apresentado em sede recursal, DEFIRO ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e seguintes do CPC, ficando dispensado o preparo recursal.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO

A exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, constituindo verdadeira garantia constitucional do
jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, enquanto o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral, assentou que não se exige o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes. Todavia, permanece firme o entendimento de que a ausência de análise de argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, o apelante sustenta, de forma específica, a existência de omissões relevantes na sentença, notadamente quanto à alegada quitação anterior/antecipada da parcela apontada como motivadora da demanda, afirmando que a 36ª parcela teria sido quitada antecipadamente em 05/12/2022.

Além disso, aponta omissão quanto à análise de depósitos judiciais efetuados nos autos, postulando expressamente o estorno e levantamento de valores, inclusive com pedido de expedição de alvará.

Tais questões são diretamente relevantes, pois possuem aptidão para influenciar tanto a premissa adotada para a extinção do feito por perda superveniente do objeto quanto a imputação das verbas de sucumbência com base no princípio da causalidade.

Ocorre que a sentença
limitou-se
a afirmar que houve pagamento após o ajuizamento da demanda, sem enfrentar, de forma minimamente adequada, as alegações e documentos relativos à quitação antecipada, aos depósitos realizados e aos pedidos acessórios formulados pelo réu.

Dessa forma, resta configurado vício de omissão relevante, apto a comprometer a validade da prestação jurisdicional, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Reconhecida a nulidade da sentença, fica prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil, uma vez que não subsiste decisão válida a ser apreciada por esta instância revisora.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença para
ANULAR a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, por ausência de fundamentação suficiente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, com apreciação fundamentada das questões deduzidas nos autos.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026